Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-82.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS (1711) PROCESSO: 0704978-82.2020.8.07.0009 AGRAVANTES: B &amp; T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA E INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA) AGRAVADA: INÁCIA MOREIRA TEODORO DESPACHO B &amp; T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA) se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por elas manejados. B &amp; T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA sustenta que o apelo não demanda análise de cláusulas contratuais, nem revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejarem o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (ID 39529313). Por sua vez, INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA) aduz ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Ressalta, ainda, a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (ID 39552972). Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto aos pedidos de publicação em nome dos seus patronos, formulados por B &amp; T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA), tendo em vista já terem sido analisados por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020